Tribunal: TJES
Processo: 5002441-22.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA RAMOS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002441-22.2024.8.08.0035

Recorrente:
JUSSARA RAMOS NASCIMENTO

Recorrido:
BANCO DAYCOVAL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA NA SENTENÇA. SUSTENTAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA CIENTE DA MODALIDADE CONTRATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A RECORRENTE AJUIZOU AÇÃO AFIRMANDO TER CELEBRADO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO RECORRIDO, ACREDITANDO TRATAR-SE DE UM CONTRATO COMUM. ENTRETANTO, FOI ABORDADA COM A COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), REFERENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE QUE ALEGA NÃO TER AUTORIZADO.

NA SENTENÇA, O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE, SENDO RECONHECIDA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

INCONFORMADA, A AUTORA INTERPÔS RECURSO EM SÍNTESE, QUE NÃO RECEBEU O MENCIONADO CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO HOUVE UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS. AFIRMA QUE A MODALIDADE CONTRATADA, SEM SUA ANUÊNCIA, É DESPROPORCIONAL E TORNA O EMPRÉSTIMO IMPAGÁVEL. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA SEREM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO BANCO DAYCOVAL, FOI ARGUIDA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS DA SENTENÇA. O PERCURSO SUSTENTA QUE A RECORRENTE LIMITA-SE A REPETIR OS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, SEM, NO ENTANTO, APRESENTAR FUNDAMENTOS NOVOS PARA JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA, UMA VEZ QUE A PETIÇÃO RECURSAL PREENCHE SATISFATORIAMENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010 DO CPC, NÃO SE VISLUMBRANDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

CONCLUSÃO: PASSANDO-SE À ANÁLISE DO MÉRITO, OBSERVA-SE QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES É REGULAR, TENDO SIDO FIRMADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME DEMONSTRADO OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO RECORRIDO. A RECORRENTE ASSINOU ELETRONICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO, QUE TRAZ EXPRESSAMENTE A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESTAQUE, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

O CONTRATO PERMITE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DIGITAL EM QUE CONSTA LINK E CÓDIGO DE ACESSO. OUTROSSIM, PELAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS, VÊ-SE QUE A AUTORA, DE FATO, RECEBEU E UTILIZOU O CARTÃO NA MODALIDADE DE CRÉDITO PARA EFETUAR COMPRAS, SITUAÇÃO QUE CONFLITA COM AS ALEGAÇÕES CONSTANTES NO RECURSO.

A CONTRATAÇÃO DA RMC, PREVISTA NA LEI Nº 13.172/2015 E REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008, NÃO CONFIGURA QUALQUER ILEGALIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE INFORMADA, O QUE RESTOU COMPROVADO.

NESTES TERMOS, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)